Tribunal: TJES
Processo: 5001444-72.2025.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001444-72.2025.8.08.0045

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: AUGUSTO FRANCISCO COSSI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. VULNERABILIDADE EXTREMA E AUSÊNCIA DE SUPORTE FAMILIAR CONFIGURADAS. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Vila Valério a promoverem a imediata internação de idoso em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), própria ou conveniada, com custeio integral pelos entes públicos, sob o argumento de que o requerente se encontra em situação de extrema vulnerabilidade social, sem eira nem beira, e com severo comprometimento de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva ad causam e responsabilidade solidária com o Município para o fornecimento e custeio de vaga em instituição de longa permanência para idosos; e (ii) estabelecer se a situação clínica e social do idoso justifica a concessão da medida protetiva de acolhimento institucional de forma excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece a competência comum e a responsabilidade solidária de todos os entes federativos na proteção e assistência social à pessoa idosa e portadora de deficiência, conferindo ao cidadão a faculdade de demandar contra qualquer um deles de forma indistinta. 4. A Lei Estadual nº 9.966/2012 prevê expressamente a competência do Estado para cofinanciar os serviços, programas e projetos de assistência social em âmbito regional ou local, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva fundada na separação de atribuições do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 5. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seu artigo 37, § 1º, impõe o acolhimento em entidade de longa permanência quando verificada a inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos financeiros e humanos no núcleo familiar para prover os cuidados essenciais. 6. A fixação de ordem de preferência ou a exclusão do ente estadual no cumprimento da obrigação mostra-se inviável quando o Município de menor porte não possui instituição própria de longa permanência e depende da pactuação e do suporte financeiro do Estado para garantir a exequibilidade da medida protetiva. 7. No caso concreto, o laudo médico e o relatório social do CREAS demonstram que o idoso possui 66 anos, é portador de graves morbidades crônicas (hidrocefalia, demência e hemiparesia), necessita de auxílio substancial de terceiros para atos básicos da vida diária e não conta com familiares consanguíneos, estando sob o amparo precário de ex-empregadores fáticos também octogenários e doentes, o que justifica a intervenção do Poder Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso e remessa necessária desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. O dever de amparar pessoas idosas em situação de vulnerabilidade extrema impõe responsabilidade solidária entre os entes federativos, legitimando o Estado a figurar no polo passivo de demandas que visem ao acolhimento institucional. 2. A inexistência de grupo familiar apto e a incapacidade de manutenção do idoso por seus cuidadores justificam a determinação judicial de internação em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) às expensas do Poder Público. 3. É inviável estabelecer ordem de preferência para o cumprimento da obrigação assistencial solidária entre Estado e Município quando a medida puder comprometer a celeridade e a efetividade da proteção ao idoso.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 203, I e IV, e 230; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 9º, 37, § 1º, 43, I e II, 44, 45, V, 46 e 47; Lei nº 8.742/1993 (LOAS), art. 13, V; Lei Estadual (ES) nº 9.966/2012, art. 8º, III; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 793; TJES, AI nº 5008249-16.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 02.02.2024; TJES, AI nº 5015222-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 17/07/2024; TJES, AC nº 0000356-18.2020.8.08.0059, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 23.05.2023; TJES, AC nº 50004007620238080016, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha (Id. 19873448) – também sujeita à remessa necessária –, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor e do
MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
por
AUGUSTO FRANCISCO COSSI
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar solidariamente os requeridos a promoverem a imediata internação do requerente em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), própria ou conveniada, com custeio integral pelos entes públicos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 dias.

O Juízo
a quo
condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais apresentadas no Id. 19873452, a parte recorrente aduz, em suma, que:
(i)
preliminarmente, carece de legitimidade passiva
ad causam
, visto que a imputação automática de responsabilidade ao ente estadual viola o princípio federativo e desconsidera a repartição constitucional e legal de competências na política de assistência social, a qual atribui aos Municípios a execução direta dos serviços socioassistenciais;
(ii)
a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993) e as normativas vigentes, como a Resolução CNAS nº 109/2009, fixam a competência municipal para a oferta de acolhimento institucional em ILPI, sendo que o Estado cumpre seu mister mediante o cofinanciamento regular e automático via Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS);
(iii)
no mérito, inexiste obrigação constitucional ou legal do Estado ao fornecimento de moradia ou asilo para idosos, haja vista que a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) estabelecem a prioridade absoluta do atendimento no seio da própria família, inexistindo dever estatal de absorver encargos por mera conveniência particular;
(iv)
subsidiariamente, a atuação direta do Estado na prestação de serviços assistenciais somente se justifica, nos termos do art. 13, inciso V, da LOAS, quando o custo ou a ausência de demanda local exigirem uma rede regional desconcentrada, hipóteses não demonstradas nos autos; e
(v)
não há fundamentação técnica ou documental idônea que comprove a impossibilidade absoluta de convivência com o núcleo familiar ou a incapacidade de manutenção do idoso, descaracterizando o caráter excepcional da medida protetiva de internação compulsória. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito ou, sucessivamente, julgar improcedentes os pedidos em relação ao ente estadual.

Em sede de contrarrazões ofertadas no Id. 19873453, o apelado rebate as teses do recorrente sustentando, em síntese, que:
(i)
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado não merece prosperar, porquanto o art. 23, inciso II, da Carta Magna consagra a competência comum e a responsabilidade solidária de todos os entes federativos na proteção e assistência social à pessoa idosa e portadora de deficiência, conferindo ao cidadão a faculdade de demandar contra qualquer um deles de forma indistinta;
(ii)
restou sobejamente demonstrada nos autos a situação de extrema vulnerabilidade social e de saúde do idoso, acometido de hidrocefalia e quadro demencial crônico, desprovido de parentes consanguíneos e sob os cuidados de ex-empregadores fáticos também octogenários e fisicamente exaustos, configurando a carência de recursos familiares e o abandono previstos no art. 37, § 1º, do Estatuto do Idoso ; e
(iii)
o próprio Estado, por meio de sua Gerência de Proteção Social Especial (GPSE), reconhece sua corresponsabilidade no cofinanciamento dos serviços de alta complexidade do SUAS, justificando a manutenção do comando sentencial; pelo que requer, em conclusão, o total desprovimento do apelo voluntário com a consequente fixação de honorários recursais.

Na instância originária, AUGUSTO FRANCISCO COSSI ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO, objetivando a sua imediata internação em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), sob o argumento de encontrar-se em situação de extrema vulnerabilidade social e severo comprometimento de saúde, sem assistência familiar capaz de prover a sua subsistência e os seus cuidados diários essenciais.

O art. 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

O art. 203, incisos I e IV, da Constituição, estabelece que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, bem como a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), reforça essa cogência ao dispor em seu art. 9º que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Dessarte, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado, que, a propósito, nos termos da Lei Estadual nº 9.966/2012, através do órgão gestor da política de assistência social, possui competência de
“
cofinanciar, por meio de transferência obrigatória, automática e regular, o aprimoramento de gestão e de
investimentos, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou local”
(art. 8º, inciso III).

Nesse sentido, observa-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência para determinar a internação de idoso em instituição habitacional adequada, visando garantir sua dignidade e bem-estar. O idoso, Sr. João Dalmácio da Cruz, está acamado e necessita de assistência contínua, após ter recebido alta hospitalar desde 2019, sem suporte familiar para seu cuidado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui obrigação legal e constitucional de garantir a internação do idoso em instituição de longa permanência, à luz da responsabilidade solidária entre os entes federativos; (ii) verificar se a situação de vulnerabilidade do idoso justifica a manutenção da tutela de urgência concedida para assegurar seu acolhimento adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 230 da Constituição Federal estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes dignidade, bem-estar e o direito à vida. 4. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seu artigo 14, impõe ao Poder Público a responsabilidade de prover o sustento de idosos sem condições econômicas, reforçando o dever estatal de assistência integral a essa população vulnerável. 5.
O artigo 23, inciso II, da Constituição Federal determina a responsabilidade solidária de União, Estados e Municípios em matéria de saúde e assistência social, incluindo o amparo às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade.
6.
Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a legitimidade passiva dos entes federativos em casos de internação de idosos necessitados, diante do regime de responsabilidade solidária para garantir direitos fundamentais, independentemente da distribuição orçamentária dos recursos.
7. No caso concreto, está demonstrada a vulnerabilidade do Sr. João Dalmácio da Cruz, que necessita de acolhimento em instituição adequada por não possuir condições de ser assistido por familiares, o que justifica a manutenção da tutela de urgência concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. O dever de amparar pessoas idosas em situação de vulnerabilidade impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, assegurando a esses indivíduos acolhimento digno quando desprovidos de suporte familiar e econômico. 10. A vulnerabilidade do idoso e a ausência de condições de cuidado no âmbito familiar justificam a intervenção do Poder Público para garantir seu acolhimento em instituição de longa permanência. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5008249-16.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 02/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE. INSTITUIÇÃO HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quanto ao meio de proteção à pessoa idosa, compete aos entes federados, de forma solidária, a sua efetivação. Conforme os arts. 46 e 47, da Lei no 10.741/2023, a política de atendimento ao idoso deve ser exercida por todos os entes federados
. 2. O art. 44, do Estatuto da Pessoa Idosa, destaca, ainda, que as medidas protetivas deverão ser aplicadas para “atender os fins sociais a que se destinam”. 3. Por fim, o Tema 793, do STF, na parte cabível ao presente caso, destaca que o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pela consumação da medida protetiva determinada. 4. No caso dos autos, resta suficientemente demonstrada a situação de vulnerabilidade em que se encontra o idoso, sob tratamento de ostiomielite, que depende de terceiros para exercer seus cuidados pessoais e não possui nenhum membro familiar que possa lhe prestar assistência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5015222-21.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 17/07/2024)

Quando ao mérito, os elementos probatórios coligidos aos autos, em especial o prontuário e o sumário de alta médica da Fundação Beneficente Rio Doce (Id. 19872676), revelam que o requerente, nascido em 28 de março de 1958, conta atualmente com 66 anos de idade e é portador de graves morbidades crônicas, quais sejam: Hidrocefalia (CID G91), necessitando de intervenção cirúrgica com inserção de Derivação Ventrículo-Peritoneal - DVP realizada em 19 de dezembro de 2024; Demência (CID F02); Hemiparesia à esquerda (CID G83.9); e Hipertensão Arterial Crônica.

Conforme atestado em laudo médico (Id. 19873438), o requerente apresenta perda progressiva da força motora em membros inferiores, encontrando-se confinado a uma cadeira de rodas e categorizado no Grau de Dependência II da Resolução RDC nº 502 da ANVISA, visto necessitar de auxílio substancial de terceiros para a realização de todas as atividades básicas e instrumentais da vida diária, tais como higienização, alimentação, vestuário e locomoção.

Paralelamente ao grave quadro clínico, o relatório social elaborado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Vila Valério (Id. 19873446) evidencia o completo esgotamento da rede de apoio informal. O idoso não possui parentes consanguíneos conhecidos na localidade e residia sob o amparo precário fático de seus ex-empregadores, indivíduos também octogenários e acometidos por comorbidades severas próprias da idade avançada, os quais se declararam física e financeiramente inaptos a manter a rotina extenuante de cuidados demandada pelo paciente.

Configura-se, portanto, a hipótese de vulnerabilidade extrema por ausência de recursos e abandono material.

A despeito das alegações recursais no sentido de que a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994) prioriza o atendimento no seio familiar, o próprio art. 37, § 1º, da Lei nº 10.741/2003 expressamente excetua e impõe o acolhimento asilar quando verificada a carência de recursos financeiros e humanos no núcleo familiar, ipsis litteris:

Art. 37. A pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 1º A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.

De igual modo, o art. 43, incisos I e II, do referido Estatuto aduz que as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os seus direitos forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, ou por falta, omissão ou abuso da família, determinando o art. 45, inciso V, o seu abrigo em entidade correspondente, in verbis:

Art. 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

(...)

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

(...)

V – abrigo em entidade;

(...).

Na espécie, a própria Gerência de Proteção Social Especial da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Id. 19873447), assentiu com a excepcionalidade e a imperiosidade do abrigamento em instituição de longa permanência, quando exauridas todas as possibilidades de manutenção em meio familiar.

Veja-se que, no caso, está suficientemente comprovada a necessidade de acolhimento em ILPI, diante da ausência de familiares conhecidos e da incapacidade de seus cuidadores em prover os cuidados que o idoso precisa para sobreviver.

Sobre o tema, veja-se

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO. AFASTAMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA . TEORIA DA ASSERÇÃO. AFASTAMENTO DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO. MELHOR INTERESSE DO IDOSO . SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva do Município recorrente, pois pela teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial . 2) A nomeação de curador especial ou curador à lide, ocorre pela nos casos de incapacidade e revelia. Contudo, no caso concreto o idoso recorrido não é incapaz nem revel, de modo que é desnecessária a curadoria especial. Ainda que assim não fosse, também não seria hipótese de nomeação de curador especial, já que o feito de origem foi ajuizado pelo Ministério Público, instituição que possui, dentre suas atribuições, a defesa dos direitos individuais indisponíveis. 3)
Dos documentos acostados à inicial constata-se a necessidade de acolhimento do idoso recorrido, diante dos inúmeros problemas de saúde que lhe acometem, e as dificuldades existentes por residir sem seus familiares . Diante das peculiaridades que envolvem a hipótese dos autos, deve prevalecer o melhor interesse do idoso, de modo que lhe seja prestado atendimento em instituição adequada, que possibilite lhe fornecer assistência física, psicológica e emocional, bem como lhe proporcionar meios dignos de vida. A obrigação de acolhimento institucional da pessoa idosa persiste, ainda que o ente público não disponibilize o serviço, devendo então se proceder a colocação em instituição particular.
O direito fundamental à assistência social ao idoso consistente no mínimo existencial, que não pode ser preterido ou objeto de esquiva do ente Municipal sob alegações genéricas de hipotéticas limitações orçamentárias. 4) Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos . Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso (assistência social). 5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada, que julgou procedente a pretensão inicial e confirmou a tutela antecipada de urgência deferida liminarmente determinando que a Municipalidade recorrente promova o abrigamento do idoso recorrido, custeando o serviço, inclusive com disponibilização de cuidador especial ou outro profissional de suporte adicional, acaso necessário. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000356-18.2020.8.08.0059, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, julgado em 23 de maio de 2023)

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos requeridos pela internação do requerente em instituição de longa permanência, própria ou conveniada, com custeio integral pelos entes públicos, sendo inviável, nessa fase, estipular ordem de preferência para cumprimento, mormente porque, segundo assentado pelo Município de Vila Valério, em contestação, o referido ente “não possui instituição própria de longa permanência e depende da pactuação com o Estado e com entidades conveniadas, dentro da disponibilidade financeira prevista na Lei Orçamentária” (Id. 19873434, pág. 03).

Acerca da matéria, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO IDOSO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual para condenar o Estado e o Município de Conceição do Castelo a providenciar o acolhimento de pessoa vulnerável em instituição de longa permanência para idosos (ILPI). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir, dada a ausência de solicitação administrativa para abrigamento da idosa; (ii) estabelecer se o Estado possui responsabilidade solidária com o Município quanto ao acolhimento de idosos em ILPI; e (iii) determinar se é cabível fixar ordem de preferência no cumprimento da obrigação entre Estado e Município. III. RAZÕES DE DECIDIR A necessidade de acionamento prévio da via administrativa não configura condição para o ingresso em juízo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, especialmente em casos de urgência, como o presente, em que se busca assegurar os direitos de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.
A responsabilidade pelo acolhimento de idosos em situação de desamparo constitui dever do Estado em sentido amplo, sendo solidária entre os entes federativos, conforme previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e na jurisprudência. A fixação de ordem de preferência para cumprimento da obrigação entre Estado e Município não se revela adequada, visto que a obrigação é solidária e o Município de Conceição do Castelo possui menos capacidade financeira, o que comprometeria a efetividade da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prévio acionamento administrativo não é condição para o ajuizamento de ação visando ao acolhimento de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. 2. A responsabilidade pelo acolhimento em instituição de longa permanência para idosos é solidária entre os entes federativos. 3. A fixação de ordem de preferência no cumprimento da obrigação solidária entre Estado e Município é inaplicável quando prejudica a exequibilidade da medida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 10.741/2003, arts. 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5012800-69.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 27.10.2021; TJES, AC nº 5009579-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.03.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004007620238080016, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
N
EGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença atacada, bem como julgo prejudicada a remessa necessária.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em mais 2% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.